Tribunal: STF
Processo: RE 92561
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-02
Data de publicação: 1980-09-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Funcionalismo. Aposentadoria. Proventos. O funcionário público não tem direito à igualação de seus proventos aos vencimentos dos funcionários em atividade, reclassificados em novos padrões, nem a revisão de proventos no mesmo percentual atribuído aos da ativa, senão até o limite correspondente à alteração do poder aquisitivo da moeda (Constituição, art. 102, § 1º). Equiparação mais ampla que essa pode decorrer da lei ordinária, sujeita a revogação; não automaticamente da própria constituição ora em vigor.